Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO. CAESB. FATURA PAGA EM AGÊNCIA LOTÉRICA DA CAIXA ECONÔMICA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO BOLETO. EQUÍVOCO DE SISTEMA OU DIGITAÇÃO. NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA DO FORNECEDOR. ATO DE PARCEIRO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OFENSA A HONRA E INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Trata-se de importante regra de solidariedade automática nas relações de consumo. Não requer qualquer esforço probatório concernente a nexo de causalidade ou elemento subjetivo (culpa).
2. A solidariedade visa resguardar a confiança (boa-fé objetiva) gerada no consumidor em face de pessoas que se apresentam como extensão ou pessoa que integra ou representa, de algum modo, o fornecedor. Tutela-se a legítima expectativa do consumidor (confiança) ao contratar a compra de produtos e serviços no mercado de consumo. Nesse contexto, deve-se priorizar a interpretação teleológica do art. 34, desvinculada de amarras conceituais: todo aquele que se apresenta ou se coloca como representante do fornecedor responde solidariamente pelos seus atos.
3. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar a atuação no mercado. Nesse cenário de múltiplos fornecedores, em colaboração e parcerias para prestação de serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança. É exatamente nesse contexto que se compreendem o sentido e o alcance da redação do art. 34 do CDC, o qual, em interpretação teleológica, reforça a Teoria da Aparência.
4. Na hipótese, o consumidor pagou a fatura da CAESB em agência lotérica da Caixa Econômica Federal. Todavia, a prestadora de serviços alega que houve erro na leitura/digitação do número do boleto, o que gerou o alerta de “pagamento com anormalidade”. A quitação, todavia, é incontroversa.
5. A CAESB é solidariamente responsável pelos atos de seus parceiros bancários, que recebem o pagamento do consumidor e o repassam para a prestadora de serviços. Ainda que se admita que houve erro na leitura ou na digitação do código de barras, as consequências do equívoco não podem ser imputadas ao consumidor. Não é justificativa argumentar que houve falha do sistema de informática ou de terceiro (banco ou lotérica). Cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que não ocorra erro no processamento do pagamento. Se o prestador de serviço, em parceria, opta por receber os pagamentos por meio de intermediários, gera no consumidor a legítima expectativa de que o pagamento será repassado sem erros ao fornecedor. A inclusão do nome do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito foi indevida.
6. O § 1o do art. 43, do CDC, exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes. A anotação referente à dívida inexistente constitui ato ilícito e ofende direitos da personalidade - honra e privacidade. Há dever de compensar os danos morais sofridos.
7. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura, o que a Corte denomina, dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
8. Não existem critérios legais para a fixação do valor compensatório devido a título de compensação por danos morais. A quantificação da verba deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença é insuficiente para compensar devidamente a violação à honra e à integridade psíquica do consumidor. Durante, pelo menos, oito meses o nome do consumidor constou como inadimplente nos registros internos da CAESB e em bancos de dados públicos. Foi necessário realizar reclamação administrativa para que a conta paga e o apontamento de inadimplência fossem baixados. A situação gerou angústia e tribulações ao consumidor. Nesse cenário, a condenação pelos danos morais causados deve ser majorada para um patamar razoável, a fim de compensar, adequadamente, a ofensa à honra e o sofrimento psíquico sofridos pelo consumidor. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o recurso do autor merece provimento para majoração da compensação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00.
10. Dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos determinados critérios. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior. Apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o (§ 8o). Ainda assim, o juiz deverá se atentar aos critérios estabelecidos no § 8o-A. Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
11. No caso, houve condenação em valor específico. A majoração, em sede recursal, do valor da condenação para R$ 5.000,00 impõe que a fixação dos honorários tenha este valor como base. A base de cálculo não é irrisória, a permitir a fixação dos honorários por equidade. A tramitação dos autos foi célere e as manifestações das partes foram simples. A causa não é complexa. O arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação é proporcional ao trabalho realizado pelos advogados do autor e atende aos requisitos previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
12. Recursos conhecidos. Apelação da CAESB não provida. Apelação do autor provida. Honorários majorados.